Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada no sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tal sistema na modalidade pretendida porque esta causaria um trabalho extra por parte do judiciário.
5. A realização de buscas na nova modalidade “teimosinha” possibilita uma maior efetividade da execução, já que, durante um certo lapso temporal, haverá a busca diária por valores movimentados nas contas bancárias do devedor.
6. Assim, considerando que a pesquisa anterior foi realizada na modalidade simples, justifica-se o deferimento do pedido para reiteração automática.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2015509, de Relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível. Acórdão 2013405, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.